Tribunal: TJMT
Processo: 0025148-45.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025148-45.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENEIAS RIBEIRO - CPF: 006.389.311-85 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO ROCE NASCIMENTO FRANCA - CPF: 018.402.841-88 (VÍTIMA), ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 522.204.271-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - VEREDITO CONDENATÓRIO - NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

- ELEVAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA - SEGUNDA FASE - MOTIVO FÚTIL AGRAVANTE GENÉRICA NÃO INSERIDA NA DENÚNCIA, PRONÚNCIA OU QUESITADA -
QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO
-
APLICAÇÃO DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA VEDADA SEM EXAME PELOS JURADOS

- AGRAVANTE AFASTADA -
PENA IMPOSTA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REGIME INICIAL SEMIABERTO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap nº 20137/2018; TJMT, Ap nº 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap nº 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Não
“se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1)

A avalição desfavorável das circunstâncias do crime

sopesada no fato de que o apelante
“atingiu duas facadas na vítima e ainda acertou uma terceira pessoa”
autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC nº 587.452/SP).

Afastada a valoração desfavorável da culpabilidade, afigura-se pertinente
“seja a pena-base reduzida proporcionalmente”
(STJ, HC nº 363.091/MG; AgRg no HC nº 750.270/MG).

Se
“a agravante genérica constitui qualificadora do crime de homicídio tentado, é vedada a sua aplicação da segunda fase da dosimetria sem que tenha sido objeto de exame por meio de quesito submetido ao Conselho Popular”
(TJMT, Ap nº 123375/2016).

“A alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da

cognitio

dos

jurados

os

quesitos

relativos

à

agravantes e atenuantes,

cabendo

ao

juiz

presidente decidi-las por ocasião da fixação

da

pena,

bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das

agravantes

e

atenuantes

nos

debates,

salvo quando de forma concomitante

configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2º), caso em

que

deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na

pronúncia

e

para então ser quesitada. É, pois, vedado ao órgão acusador suscitar na sessão de julgamento agravante correspondente à figura de qualificadora, como se constituísse fato diverso, sob pena de violação ao art. 483, V, e § 3º, II, do Código de Processo Penal.”

(STJ, HC nº 182.258/SP)

A pena imposta de 4 (quatro) anos de reclusão e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o inicial semiaberto
“nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 888.136/SP).

Recurso
provido parcialmente

para readequar a pena do apelante a 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0025148-45.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ENEIAS RIBEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ENEIAS RIBEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0025148-45.2016.8.11.0042), que o condenou por homicídio privilegiado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121,
§ 1º,
do CP - (ID 213570181).

O apelante sustenta que a negativação da culpabilidade e consequências do crime não possuem fundamentação idônea.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 213570188).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 213570190).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Homicídio privilegiado - Irresignação Defensiva - 1. Pleito de readequação da pena-base - Com razão, em parte - Culpabilidade negativada em razão da premeditação, que não pode ser reconhecida, em razão de o e. Conselho de Sentença ter reconhecido o dolo de ímpeto do agente - Homicídio privilegiado que não se coaduna com a premeditação utilizada pelo Juízo a quo - Pena-base que deve ser readequada, no que se refere à vetorial da culpabilidade - Por outro lado, as ‘consequências do crime’ foram devidamente negativadas - Réu que colocou em risco terceira pessoa, alheia ao crime - Terceiro que, comprovadamente, foi atingido por um dos golpes de faca efetuado pelo acusado - Consequências do crime que desbordaram daquelas que são inerentes ao tipo penal - Pena-base que deve ser mantida em relação à vetorial ‘consequências do crime’. Pelo provimento parcial do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 2017307180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31 de julho de 2016, por volta da 01h, no Bar Mangueiral, no Bairro do Sucuri, nesta Capital, ENEIAS, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, munido de uma faca, desferiu golpes da vítima Paulo Roce Nascimento França, causando-lhe os ferimentos descritos no exame de necropsia às fls. 40/59, que foram a causa eficaz de sua morte. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ENÉIAS RIBEIRO, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e (motivo fútil) e IV (utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima) [...].”
(Daniela Berigo Buttner Castor - promotor de Justiça - ID 159689336)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]1. Na madrugada do dia 31 de julho de 2016, por volta da 01h, no Bar Mangueiral, localizado no Bairro Sucuri, nesta cidade e Comarca de Cuiabá-MT, Paulo Roce Nascimento França foi atingido por golpes de faca, resultando nas lesões corporais descritas no exame de necropsia de id. 6'742925, fls. 45, que foram a causa eficaz de sua morte? 04 SIM

2.O acusado Eneias Ribeiro efetuou os golpes de faca que causaram a morte de Paulo Roce Nascimento França, conforme narrado no quesito anterior? 04 SIM

3.

O acusado Eneias Ribeiro deve ser absolvido? 04 NÃO x 01 SIM

4.Assim agindo, o acusado teve a intenção de matar a vítima? 04 SIM x 03 NÃO

5.

O acusado Eneias Ribeiro agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, em razão de que, momentos antes dos fatos, ter agredido o réu? 04 SIM”
(ID 21370179).

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Em razão do exposto, passo a dosar a pena, de forma individual e isolada, em estrita observância ao disposto no art. 492, l, do Código de Processo Penal e do art. 68, caput, do Código Penal.

Circunstâncias Judiciais

Culpabilidade do agente: O acusado demonstrou alta reprovabilidade em sua conduta, conforme evidenciado pela testemunha Noel Cornélio da Cruz, onde relatou retornar ao local do conflito armado com a intenção de confrontar a vítima. Esta ação premeditada de buscar uma faca e retornar ao bar para desferir o golpe fatal em Paulo Roce Nascimento França ressalta sua decisão consciente e sua culpabilidade elevada.

Antecedentes: Não há provas nos autos.

Conduta social e personalidade do agente: Não há provas nos autos.

Motivos do crime: Os motivos serão avaliados na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante.

Circunstâncias e consequências do crime: O réu Eneias Ribeiro atingiu duas facadas na vítima e ainda acertou uma terceira pessoa, de forma que nesse ponto a pena deve ser exasperada.

Comportamento da vítima: A vítima contribuiu para a escalada da violência, conforme depoimento das testemunhas, em especial Noel Cruz, apesar da reação do réu ser desproporcional.

Com base no art. 59, incisos I a IV, do Código Penal fixo:

- a pena de reclusão.

- a pena-base de 08 (oito) anos.

- o regime inicial semiaberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

- sem possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena.

Circunstâncias Legais

Consta a circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, I, “d”, CP. Relativamente a circunstâncias agravantes, vejo que a motivação do crime, conforme as testemunhas, em especial Noel Cornélio da Cruz, foi a cobrança uma dívida, logo trata-se de motivo fútil.

Conforme art. 67 do CP, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Assim, compenso a atenuante da confissão com a agravante do motivo fútil, de forma que a pena deve permanecer no patamar de 08 (oito) anos de reclusão).

Causas de Aumento e Diminuição da Pena

Pela causa de diminuição do art. 121, § 1º, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3, fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o objetivo de CONDENAR o réu ENÉIAS RIBEIRO como incurso no art. 121, § 1º, do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pena que deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, devendo o réu aguardar em liberdade até o transito em jugado da sentença penal condenatória [...].”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 213570181)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e circunstâncias do crime.

A depreciação da culpabilidade está motivada na premeditação, visto que o apelante buscou uma faca e retornou “
ao bar para desferir o golpe fatal em Paulo Roce Nascimento França”
.

Ocorre que os jurados entenderam que o apelante “
agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, em razão de que, momentos antes dos fatos”
o agrediu

(5º Quesito - ID 217307180).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“nos casos em que o agente pratica o crime sob domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, se configura o denominado ‘dolo de ímpeto’, eis que, nesses casos, o sujeito age de maneira repentina, sem reflexão ponderada acerca da prática criminosa. O dolo de ímpeto é justamente o oposto do dolo refletido, este se verifica nos casos em que há premeditação por parte do autor do crime”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 2017307180).

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap nº 20137/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.5.2018; TJMT, Ap nº 110261/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap nº 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Com efeito,
“não se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1)

Por sua vez, a avalição desfavorável das circunstâncias do crime

sopesada no fato de que o apelante
“atingiu duas facadas na vítima e ainda acertou uma terceira pessoa”
autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC nº 587.452/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2020).

Logo, afastada a valoração desfavorável da culpabilidade, afigura-se pertinente
“seja a pena-base reduzida proporcionalmente”
(STJ, HC nº 363.091/MG – Relator: Min. Nefi cordeiro - 13.12.2016; AgRg no HC nº 750.270/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.3.2023), totalizando
7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, I, ‘d’) e agravante do motivo fútil (CP, art. 61, II, ‘a’) e compensou-as
.

Todavia, a agravante genérica do motivo fútil não foi inserida na denúncia, na pronúncia ou nos quesitos, a fim que fosse apreciada pelos jurados
(
ID 21370179
).

Se
“a agravante genérica constitui qualificadora do crime de homicídio tentado, é vedada a sua aplicação da segunda fase da dosimetria sem que tenha sido objeto de exame por meio de quesito submetido ao Conselho Popular”
(TJMT, Ap nº 123375/2016 - Primeira Câmara Criminal - 27.4.2017).

Aplicável orientação do c. STJ:

“A alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da

cognitio

dos

jurados

os

quesitos

relativos

à

agravantes e atenuantes,

cabendo

ao

juiz

presidente decidi-las por ocasião da fixação

da

pena,

bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das

agravantes

e

atenuantes

nos

debates,

salvo quando de forma concomitante

configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2º),
caso em

que

deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na

pronúncia

e

para então ser quesitada
. É, pois, vedado ao órgão acusador suscitar na sessão de julgamento agravante correspondente à figura de qualificadora, como se constituísse fato diverso, sob pena de violação ao art. 483, V, e § 3º, II, do Código de Processo Penal.”

(HC nº 182.258/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.11.2016 - grifado)

Assim sendo, a agravante genérica do motivo fútil (CP, art. 61, II, ‘a’) deve ser afastada, redimensionando a pena provisória
na fração de 1/6 (um sexto), pela atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), perfazendo
6 (seis) anos de reclusão
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

A incidência da minorante do privilegio (CP, art. 121, § 1º) enseja a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço), adotado pelo Juiz-presidente, totalizando a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta de 4 (quatro) anos de reclusão e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o inicial semiaberto
“nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 888.136/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.4.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024